Tribunal: TJDFT
Processo: 0014554-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0014554-87.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF RECORRIDO: DANIEL IBIAPINA DA CRUZ DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS/DF E OUTROS (ID 12899305, p. 1/3). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 661702 (Tema 546) (ID 12899309). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 9919506, p. 1): ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. DFTRANS. TRÂNSITO. TRANSPORTE NÃO AUTORIZADO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE RETENÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO. LEGISLAÇÃO DISTRITAL E FEDERAL. CONFRONTO. ILEGALIDADE. MULTA. I - A presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não é absoluta, mas relativa, podendo, portanto, ser elidida por prova em contrário. II - Compete à União legislar acerca de trânsito e transporte, pelo que, prevendo o art. 231, inc. VIII, da Lei Federal no 9.503/97 a aplicação de multa e a mera retenção do veículo utilizado em transporte desautorizado de passageiros, resulta eivada de ilegalidade a apreensão do bem, com espeque no art. no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Distrital no 935/95, bem como no Decreto no 17.161/96. III - Apelo improvido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019